Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-15.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança.
O réu não nega o vínculo jurídico mantido com a autora. Os documentos que acompanharam a petição comprovam à exaustão a origem e a exigibilidade do débito. O réu não impugnou de forma específica e contábil os cálculos apresentados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar o contrário, não podendo se eximir de pagar o

Ementa:

Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança.
O réu não nega o vínculo jurídico mantido com a autora. Os documentos que acompanharam a petição comprovam à exaustão a origem e a exigibilidade do débito. O réu não impugnou de forma específica e contábil os cálculos apresentados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar o contrário, não podendo se eximir de pagar o débito, sob argumento de precária condição financeira. Sentença mantida.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357814
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001813-15.2017.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
apelante EDUARDO RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001813-15.2017.8.26.0369 - Comarca de Monte Aprazível
2/4
Voto no 24.699
Apelação Cível no 1001813-15.2017.8.26.0369
Comarca de São Paulo-Foro de Monte Aprazível / 2a Vara
Juiz(a): Luis Gonçalves da Cunha Júnior
Apelante(s): Eduardo Rodrigues
Apelado(a)(s): Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS (educacionais). AÇÃO
DE
COBRANÇA.
O réu não nega o vínculo jurídico mantido com a autora. Os
documentos que acompanharam a petição comprovam à
exaustão a origem e a exigibilidade do débito. O réu não
impugnou de forma específica e contábil os cálculos
apresentados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu de
demonstrar o contrário, não podendo se eximir de pagar o
débito, sob argumento de precária condição financeira.
Sentença mantida.
Apelação improvida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 221/222, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de cobrança que SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC move em face de
EDUARDO RODRIGUES.
A autora narra na inicial que o réu matriculou-se e frequentou
o curso “Técnico em Segurança do Trabalho”, mas descumpriu a obrigação
contratual para pagar pelos serviços educacionais prestados referentes ao
contrato no 092086, assinado em 20/01/2014, no valor de R$ 6.606,00 a ser
cumprida em 24 parcelas, bem como ao contrato no 101795/2016, no valor
de 4.507,35, firmado em 03/02/2016, a ser pago em 20 parcelas. Aduz que
o réu firmou o termo de renegociação de dívida no 21918, assinado em
07/03/2016, mas também não honrou com os pagamentos. Pede a
condenação do réu ao pagamento dos valores inerentes às parcelas
vencidas e vincendas no valor de R$ 9.049,53 (julho/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001813-15.2017.8.26.0369 - Comarca de Monte Aprazível
3/4
O réu contesta as fls. 202/204. Alega que iniciou o curso
técnico em segurança do trabalho, em 2014 e ficou desempregado em
novembro desse mesmo ano. Aduz que retornou a laborar em 2015,
ocasião em que fez uma renegociação de pagar 13 parcelas de 275,25 e 1
parcela de 232,35 e a última no valor de R$ 225,00, iniciando-se em
20/03/2015. Assevera que recebeu um boleto com valor de R$ 513,44,
diferente da renegociação e por isso não pagou. Argumenta que procurou a
assistente social da autora para lhe oferecer uma bolsa e terminar o seu
curso, mas teve como resposta: continuar o curso e se tivesse condições ir
pagando. Afirma que continuou o curso e o finalizou em agosto de 2017.
Alega que o valor da dívida é o que foi renegociado no montante de R$
4.035,60 e não o valor de R$ 9.049,53.
Sobreveio a r. sentença de fls. 221/222 que julgou procedente
o pedido formulado na inicial dessa ação para o fim de “condenar a parte
ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.049,53(nove mil e quarenta e
nove reais e cinquenta e três centavos), atualizada monetariamente pela
tabela prática do TJSP a partir da propositura e acrescida de juros de 1%
ao mês a contar da citação. Sucumbente, arcará a parte ré com as custas e
despesas do processo, bem como com honorários advocatícios fixados
10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do Novo Código de Processo Civil. Sendo a parte vencida beneficiária
da assistência judiciária gratuita, deverão ser observadas, em relação à
execução das verbas de sucumbência, as regras previstas entre os artigos
98 a 102 do Novo Código de Processo Civil.” (fls. 222)
O réu apela as fls. 225/229, repisando a mesma antítese
expendida em sua contestação. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
A autora ofertou contrarrazões as fls. 233/242.
É o relatório do essencial.
2. A autora busca reaver a quantia de R$ 9.049,53 derivada de
serviços educacionais prestados ao réu, valor esse atualizado até
25/05/2017.
Por sua vez, é notório que o réu não honrou com o primeiro
contrato firmado com a autora para o curso de técnico em segurança do
trabalho em 20/01/2014, no valor de R$ 6.606,00 (fls. 88/92), a ser pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001813-15.2017.8.26.0369 - Comarca de Monte Aprazível
4/4
em 24 parcelas de R$ 275,25 no período de 10/05/2014 a 20/04/2016 (fls.
93/94). Nem obteve êxito na aprovação pelo que se observa de seu
histórico escolar, indicando a situação de “evadido” (fls. 96).
O réu novamente firmou outro contrato para o curso de
técnico em segurança do trabalho (fl. 167) em 03/02/2016, no valor de R$
4.507,35, a ser pago em 20 parcelas de 225,00 cada uma, no período de
20/02/2016 a 20/09/2017. Diante de sua inadimplência, renegociou a
dívida (fls. 185/187), mas não a honrou.
Verifica-se que os documentos que acompanharam a petição
inicial comprovam à exaustão a origem e a exigibilidade do débito, ônus do
qual o réu não se desincumbiu de demonstrar o contrário.
Não impugnou especificamente o cálculo apresentado pela
autora, de modo que nada de abusivo há na planilha de cálculo apresentada
pela autora.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.